Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO ENTRE EX-COMPANHEIROS. MEAÇÃO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. CASO CONCRETO. PARTILHA REALIZADA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCELAS VINCENDAS ADIMPLIDAS EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-conviventes – após a dissolução da sociedade e ainda que não tenha sido formalizada a partilha – autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional à quota-parte dele sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do CC/02.
2. No caso concreto, não há que falar em posse comum do bem entre as partes. Isso porque o imóvel é objeto de contrato de financiamento bancário realizado em nome do Réu e, após a separação de fato do casal, somente o Requerido passou a arcar com as prestações do financiamento.
3. Inexiste enriquecimento ilícito por parte do Réu ao usufruir individualmente da posse do bem, pois as prestações do financiamento do imóvel estão sendo arcadas de forma exclusiva por ele e a Autora foi devidamente contemplada com a indenização pelo percentual da quantia adimplida no curso do casamento até a separação de fato das partes.
4. Apelação conhecida e não provida.